Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO GENÉRICO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. HIPÓTESES. ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Pedido formulado de forma genérica, sem qualquer fundamentação nas razões recursais, não deve ser conhecido.
3. Ausente comprovação, em incidente próprio, de uma das situações previstas no art. 622 do Código de Processo Civil, não há que se falar em remoção do inventariante.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.